Tribunal: TJDFT
Processo: 0715149-42.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE PLATAFORMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (UBER). RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. FRAUDES COMPROVADAS. VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTAS. LIBERDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de cadastro como motorista e indenização por danos materiais formulados em ação movida contra a Uber do Brasil Tecnologia Ltda. O requerente alegou descredenciamento unilateral e injustificado pela plataforma, sem oportunização de contraditório, e pleiteou indenização por lucros cessantes e devolução de valores alegadamente retidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o descredenciamento do autor foi realizado sem observância do contraditório e com base em provas inválidas por serem unilateralmente produzidas pela requerida; (ii) determinar se há ilicitude na rescisão contratual que justifique a reativação cadastral e a indenização por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade contratual é garantida, permitindo à Uber rescindir unilateralmente o contrato de prestação de serviços com o motorista, notificando-o, em razão do descumprimento de regra do Código de Conduta, consoante o artigo 473 do Código Civil.
4. O Código da Comunidade Uber prevê a rescisão imediata em casos de violação de normas de conduta, incluindo comportamento fraudulento. A prova documental apresentada pela Uber demonstrou irregularidades em corridas realizadas pelo autor, que somente as encerrou em locais distantes do destino após o desembarque dos passageiros, provocando indevida elevação dos valores pelos serviços.
5. Não houve retenção de valores referentes às corridas realizadas pelo autor, conforme comprovado pelos extratos bancários por ele apresentados. A ré comprovou o pagamento do remanescente antes do descredenciamento.
6. O autor foi devidamente notificado do descredenciamento e teve oportunidade de contraditório, refutando as acusações na inicial, de modo que ele teve conhecimento prévio dos fatos que motivaram sua desabilitação da plataforma e pode se defender no processo, não havendo violação ao princípio do contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A rescisão unilateral de contrato de motorista de aplicativo, com base em condutas fraudulentas comprovadas, após regular notificação, não viola o princípio do contraditório e é lícita, conforme a liberdade contratual assegurada pelo Código Civil.
2. O descredenciamento do motorista não gera o dever de indenizar, quando devidamente motivado e comunicado, e sem prova de que não foram feitos os pagamentos então devidos pelos serviços realizados até a desabilitação.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421 e 473; Lei n. 12.587/2012, art. 4o, X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1637807, 8a Turma Cível, j. 08/11/2022; TJDFT, Acórdão 1630279, 8a Turma Cível, j. 18/10/2022.